Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704027-12.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE GOMES MOREIRA, JOAO ALVES MOREIRA FILHO, ANGELITA GOMES MOREIRA, MARIA RAIMUNDA GOMES MOREIRA, NEIVA GOMES MOREIRA, MARIO GOMES MOREIRA, MARCIO ANTONIO GOMES MOREIRA, IURES GOMES MOREIRA, SABRINA DUARTE MOREIRA, RAIMUNDO NETO GOMES MOREIRA, MANOEL DE JESUS GOMES MOREIRA, IGOR SILVA MOREIRA, VINICIUS SILVA MOREIRA, B. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ELENIR DA CONCEICAO SILVA MOREIRA D E C I S Ã O Considerando que a Primeira Seção do colendo STJ afetou o REsp no 1.895.486/DF, conjuntamente com o REsp no 1.896.526/DF, ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192, do CTN, e 659, § 2o, do CPC, até o julgamento final dos referidos recursos especiais, determino à Secretaria que aguarde-se o posicionamento daquela colenda Corte Superior de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator